Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-85.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Direito penal. Embargos de declaração criminal. Violência doméstica contra a mulher. Ameaça. Absolvição. Revogação de medidas protetivas de urgência. Reexame da matéria julgada. Inovação recursal. Supressão de instância. Impossibilidade. Acórdão mantido. Recurso negado provimento.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração criminal contra o acórdão 2.027.793 que deu provimento ao apelo, absolvendo o acusado da condenação pelo delito de ameaça em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2. O caso consiste em saber se o acórdão foi omisso e/ou contraditório em relação à manutenção das medidas protetivas de urgência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais (art. 619 do CPP), sendo inadmissível a interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

4. A absolvição em sede recursal por infração penal em contexto de violência doméstica não possui o efeito automático de revogar medidas protetivas de urgência, devendo o Juízo a quo ser provocado a se manifestar acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva, sob pena de supressão de instância e/ou inovação recursal.

IV. Dispositivo

5. Embargos conhecidos e rejeitados.